Tribunal: TJMT
Processo: 0016781-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016781-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 474.760.011-68 (EMBARGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS – PASSAGEIRO
- ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMENTA QUE SE REFERE A PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERSO DO DELIBERADO NO RECURSO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO –- SANEAMENTO DO VÍCIO – NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA CORRETA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Havendo notório erro material, pela inserção de ementa referente à percentual dos honorários advocatícios diverso do definido no v. acórdão, e não à correta síntese do julgamento do apelação, deve ser provido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação da ementa correta e adequada ao caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TUT TRANSPORTES LTDA
contra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0016781-35.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu o apelo “para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20%
sobre o valor da condenação”

(cf. Id no 136380671).

A embargante aduz que o acórdão padece de erro material, pois da ementa lançada constou “alteração para
10%
sobre o valor da condenação”, pelo que pede sejam acolhidos os embargos para que o vício apontado seja sanado (cf. Id. no 137945198 – pág. 4).

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso, torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 138864173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id. no 136380671 e 135684662
mostra que houve erro material quando da elaboração da ementa do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão que, na verdade, proveu o Recurso de Apelação Cível no
0016781-35.2016.8.11.0041, para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente a ementa do acórdão embargado, cujo respectivo julgamento concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS – PASS
A
GEIRO – QUALQUER INVALIDEZ QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA
2
0% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Em atenção aos critérios estipulados no artigo 85, § 2o, bem como às demais circunstâncias do caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em
2
0% sobre o valor da condenação,
quantum
que remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória
”
.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho em parte os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo a ementa correta supra reelaborada e reescrita, mantendo, porém, os termos decisórios do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022